Tribunal: TJDFT
Processo: 0737271-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRETENSÃO DE RECONHECER CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE CRIMES. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando condenado por vários crimes de roubo que busca o reconhecimento da continuidade delitiva.

2 O crime continuado exige, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, que a conduta tenha sido praticada com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades nascidas da situação primitiva. A mera reiteração no crime não se confunde e nem se reduz à noção de delito continuado.

3 Agravo não provido.